Tribunal: TJES
Processo: 5008168-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda; Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008168-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO RAASCH MOREIRA

AGRAVADO: ANGELICA APARECIDA MENDES DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”, contudo, em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

O Juízo de primeiro grau fixou alimentos no percentual 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes, uma vez que o recorrente não possui renda formal.

O agravante não traz aos autos documentação suficiente que indique a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos no patamar fixado em favor dos filhos menores, nem mesmo contesta os valores que supostamente recebe da Fundação Renova, conforme alegado pelos agravados.

A ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos, que contam com apenas 10 (dez), 8 (oito) e 3 (três) anos de idade.

Não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
B.R.M.

contra
a r.
decisão

(ID n. 5553920)
,
proferida pelo Juízo da
1
ª V
ara
de
Ba
ixo Guandú
/ES,
que
nos autos “ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens c/c guarda e alimentos ajuizada
por
A.A.M.A.M.,

por si e representando seus filhos menores
,
arbitro
u
a verba alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do valor do
salário-mínimo, além de 50% (cinquenta por cento)
das
despesas extraordinárias, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, devendo a genitora custear as despesas, guardar os comprovantes e, mediante apresentação dos comprovantes e da receita médica, receber do genitor a metade por ele devida.

Em suas razões recursais (
ID n. 5553917
),
sustenta que (i) está desempregado e vivendo de bicos; (ii) que a filha do casal A.V.M.A.M. está residindo com o genitor; (iii) o valor de 50% do salário-mínimo se tornou exorbitante, comprometendo por completo a capacidade de pagamento do Requerido; (iv) a estipulação do percentual de 20% sobre o salário-mínimo vigente é razoável e possível para que o Agravante cumpra seu compromisso.

Sob essas premissas,
o
agravante pugna pela reforma da decisão, a fim
de que seja reduzido para 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo vigente os alimentos destinados aos ora agravados.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 5909012
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau
(
ID n. 6488022)
.

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens c/c guarda e alimentos ajuizada
por
A.A.M.A.M.,

por si e representando seus filhos menores.

O

douto magistrado de primeiro grau

arbitro
u
a verba alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do valor do
salário-mínimo, além de 50% (cinquenta por cento)
das
despesas extraordinárias, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares.

Alegou em primeiro grau que embora o Agravante tenha apresentado sua CTPS indicado que atualmente está desempregado, recebe por meio da Fundação Renova1 (um) salário-mínimo e mais 20% do salário-mínimo por cada dependente, ou seja, mais R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) já que possui 3 filhos, além de cesta básica.

O recurso do genitor se atém, exclusivamente, ao
quantum
fixado a título de pensão alimentícia, razão pela qual passo a analisar o tema.

Acerca dos critérios para a fixação dos alimentos, o Art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio
“necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”
, contudo, em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau fixou alimentos no percentual 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes, uma vez que o recorrente não possui renda formal.

O agravante não traz aos autos documentação suficiente que indique a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos no patamar fixado em favor dos filhos menores, nem mesmo contesta os valores que supostamente recebe da Fundação Renova, conforme alegado pelos agravados, sendo os alimentos fixados consoante a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. CREDOR MENOR OU INCAPAZ. FLEXIBILIZAÇÃO. NÍVEL MÁXIMO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O AUTO-SUSTENTO. INDISPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS À SOBREVIVÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DIGNO E SADIO. FLEXIBILIZAÇÕES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDAS EM HIPÓTESES QUE ENVOLVAM CREDORES COM APTIDÃO PARA O AUTO-SUSTENTO. [...] 3-
Os alimentos devidos aos filhos que sejam crianças e adolescentes ostentam nível máximo de exigibilidade diante de sua impossibilidade de auto-sustento e também diante das acentuadas necessidades existentes nessas fases da vida, em que os alimentos são indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento digno e sadio.
Precedentes. [...] (RHC n. 183.989/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

No tocante à alegação de que a filha mais velha, que conta com 10 (dez) anos de idade, residir com o ora agravante, por si só não é suficiente para minorar os alimentos fixados em favor dos demais filhos.

Além disso, tal fato foi impugnado pela genitora dos agravados, a qual afirmou que a menor hora vive com a mãe, hora com o pai, sendo a referida necessária a dilação probatória quanto a referida matéria.

O agravante argumenta, ainda, que não possui emprego formal, sendo sua capacidade financeira imprevisível.

Nesse ponto, importante destacar que a ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos, que contam com apenas 10 (dez), 8 (oito) e 3 (três) anos de idade, consoante a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA VERBA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO POR PARTE DO GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - O parágrafo 1º, do artigo 1.694, do Código Civil de 2002, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto -
O fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo, vivendo de bicos, não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando -

A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida ao filho mais velho - Evidenciado que o quantum estabelecido em primeiro grau se amolda às possibilidades do alimentante, impõe-se a confirmação da sentença que os fixou
- Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000211994900001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

A pensão alimentícia fixada revela-se adequada às necessidades presumidas dos menores e à possibilidade não impugnada pelo agravante para que

tenham condições dignas de sobrevivência e acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana,
respeitado, portanto, o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal e demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados. 2.
Para redução do percentual arbitrado a título de alimentos, constitui ônus de quem alega comprovar a incapacidade para arcar com o montante.
3. Para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória. 4. O nascimento de novo filho, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, proc. 5003330-05.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, DJe: 02/Oct/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
Pelo princípio da aparência, ou teoria da aparência, permite-se ao magistrado observar os sinais de condições econômico-financeiras do alimentante, a partir dos diversos elementos presentes nos autos, sinalizando sua real capacidade financeira. Pelos indícios de estabilidade financeira do alimentante e à vista das necessidades demonstradas dos menores, impõe-se a majoração dos alimentos provisórios fixados. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000220600803001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2022)

Não demonstrada a incapacidade financeira do agravante para arcar com os alimentos fixados na origem, não subsiste o pleito de minoração.

Além disso, não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.